Tribunal: TJDFT
Processo: 0035517-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0035517-75.2015.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSE CHAVES FILHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se a informação acerca do pagamento do acordo direito homologado pela COORPRE (ID 78149053). Prazo: 30 dias. Após, retornem os autos conclusos para extinção da execução. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator